Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-96.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.